Tribunal: TJSP
Processo: 2184281-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Contribuição de Custeio do Serviços de Iluminação Pública – Exercícios de 2019 a 2021 – Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Alienação Fiduciária sem registro no Cartório de Imóveis – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante em razão da alienação do imóvel – Inadmissibilidade – Aplicação do art. 1.245

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Contribuição de Custeio do Serviços de Iluminação Pública – Exercícios de 2019 a 2021 – Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Alienação Fiduciária sem registro no Cartório de Imóveis – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante em razão da alienação do imóvel – Inadmissibilidade – Aplicação do art. 1.245 do Código Civil c/c artigos 32 e 34 do CTN – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – A ausência de registro do título translativo do imóvel enseja a responsabilidade solidária do promitente vendedor e do adquirente do bem imóvel – Reconhecimento da legitimidade passiva – Decisão mantida – Recurso não provido.